Tribunal: TJDFT
Processo: 0704107-79.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0704107-79.2019.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUARDO HENRIQUE ALVES FERREIRA SENNA EMBARGADO: CBMDF CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifica-se que foi proferida sentença no feito originário (0710018-52.2019.8.07.0018) em 31/05/2020, julgando improcedente o pedido inicial. A Jurisprudência das Turmas Recursais firmou-se no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, em especial quando o processo é extinto por desistência da ação principal. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto aos pedidos formulados neste agravo de instrumento. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo com fulcro no disposto no artigo 932, inciso III, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios. Intimem-se e publiquem-se. Arquivem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 7 de abril de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator